Tribunal: TJDFT
Processo: 0704661-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação revisional. Empréstimo. Pedido de declaração de nulidade. Induzimento a erro. Preliminar suscitada de ofício. Sentença infra petita. Sentença anulada.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de nulidade de cláusula contratual de empréstimo, sob a alegação de que o consumidor foi induzido em erro pelo sistema de autoatendimento do Banco.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de sentença infra petita.
III. Razões de decidir.
3. A sentença deve resolver a demanda nos exatos limites em que foi proposta, ou seja, de acordo com o que foi pedido. Essa é a regra estabelecida pelo princípio da congruência, da adstrição, da simetria ou do paralelismo.
4. Ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, a sentença não pode apresentar posicionamento estranho ao que foi postulado, além do que foi pedido, nem aquém do demandado (citra ou infra petita). Nessas hipóteses, o ato decisório será alcançado por vício insanável, do qual decorrerá sua nulidade.
5. O Juízo sentenciante não apreciou o pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual, tampouco se o Consumidor foi induzido a erro pelo Banco.
6. A matéria não deverá ser conhecida por este Tribunal, visto que não foi debatida na origem e sobre a qual não houve manifestação judicial, contraditório ou instrução probatória, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida. Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem. Mérito recursal prejudicado.
Tese de julgamento: “A sentença deve resolver a demanda nos exatos limites em que foi proposta e, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, não pode apresentar posicionamento estranho ao que foi postulado, além do que foi pedido, nem aquém do demandado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2o, 141, 322, 492, 1.013, § 1o, 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07173331720218070001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, 29.05.2024.